Tribunal: TJMT
Processo: 1003592-22.2023.8.11.0010
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003592-22.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 482.397.041-15 (APELANTE), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDETE FATIMA LUCCA CARDOSO - CPF: 681.863.209-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART.
12
9, §
§

9o
e 13
,
e ART. 147,
CAPUT
, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL, COM COMINAÇÕES DA LEI N. 11.340/06
-

PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
-
ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVAS
RECHAÇADA

-
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS - PLEITO ALTERNATIVO VISANDO
A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

-

IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DA VÍTIMA RATIFICADO EM JUÍZO - HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS
N
OS AUTOS -
LES
ÕES
NA
S
VÍTIMA
S

COMPROVADA
S
POR
EXAME
S
DE CORPO DE DELITO
-

RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é corroborado por outros elementos de convicção
” (N.U 1000185-14.2020.8.11.0042, Rel. Des.
Orlando d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024).

2.
N
ão há falar-se em absolvição em decorrência do princípio
in dubio pro reo
, quando a dinâmica dos fatos
foi
ratificada em juízo
no sentido de que o acusado/apelante deu início à
discussão, evoluindo para as lesões constatadas em laudo
de exame de corpo de delito
.

3.
Por vias de fato (art. 21, da LCP) entende-se toda prática de ato agressivo dirigido
a
alguém, desde que não resulte em lesões corporais. Por isso,
a
presença de lesões na vítima
revela-se
incomp
atível com o pleito de desclassificação para
conduta descrita no aludido
dispositivo da Lei de Contravenções Penais
.

4. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SERGIO CARDOSO DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 3a Vara da
Comarca de Jaciara
,
q
ue julgou
parcialmente
procedente a p
retensão acusatória para
absolvê-lo d
o crime do art. 12, da

Lei n. 10.823/03
e c
ondená-lo
pela prática do
s
delito
s
descrito
s
no
s

art
s
.
147,
caput
, 129, §

13 e 129, §

9°, na forma do art
.
69, todos do Código Penal,
com cominações da Lei n. 11.340/06, fixando-lhe a
pena definitiva em
0
1
(
um
)
ano de reclusão, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias

de
detenção
,

em
regime aberto
,
bem como ao pagamento de R$

1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais),
a título de montante mínimo para a reparação dos danos
causados pela infração penal (Tema 983, do STJ), a cada uma das vítimas, a teor do art
.
387,
inciso IV, do CPP,
conforme decisão que se vê no id.
224460246
.

Em suas razões (Id. 224460255), a defesa pleiteia a abso
lvição pelo delito previsto no a
rt. 129, § 9o, do Código Penal, com base no
a
rt. 386, VII, do Código de Processo Penal, devido
a
não realização
do exame de corpo de delito
para verificar a materialidade da suposta lesão praticada pelo impetrante.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da condenação, reconhecendo a prática da contravenção penal de vias de fato, conforme o previsto no
a
rt. 21
,
do Decreto-Lei n
.
3.688/1941, por ser, no mínimo, mais condizente com o presente caso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
e manutenção da condenação
(Id.

224460257
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
-se
pel
o desprovimento do recurso (Id.
230729150
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades
colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da r. decisão requerendo sua absolvição
do delito
previsto no a
rt. 129, §
9
o, do Código Penal com

fundam
ento no
a
rt. 386, VII, do CPP
,
entendendo pela
ausência de provas
suficientes para condenação
.
Alternativamente, pleiteia a desclassificação do crime
do art. 129, §
9
o, do Código Penal (lesão corporal) para
o
a
rt. 21, do Decreto

Lei n. 3.688/1.941
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta do caderno informativo que, no dia 16 de abril de 2023, por volta das 20h15, na residência situada na Avenida Botocudos, n. 290, Bairro Santo Antônio, no Município de Jaciara, nesta Comarca, SERGIO CARDOSO DA SILVA ameaçou, por palavras, causar mau injusto e grave à vítima Claudete Fatima Lucca Cardoso, sua ex
-
companheira.

Consta, ainda, que, na mesma data, horário e local acima indicado,

SERGIO CARDOSO DA SILVA ofendeu a integridade corporal de Claudete Fatima

Lucca Cardoso, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo pericial de ID

131462609.

Respalda-se, também, que na mesma ocasião, SERGIO CARDOSO DA

SILVA ofendeu a integridade corporal de Jordan Gregório Lucca Cardoso, seu filho,

causando-lhe lesões corporais descritas no laudo pericial em anexo.

Consta, por fim, que, na mesma data, SERGIO CARDOSO DA SILVA

possuiu, no interior de sua residência, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e

em desacordo com determinação legal e regulamentar.

(...)
.

De acordo com as informações prestadas, na data dos fatos, o

denunciado compareceu na residência das vítimas em visível estado de embriaguez,

iniciando uma discussão com Claudete. Ato contínuo, SERGIO solicitou que lhe fosse

entregue a sua arma de fogo e, diante da negativa da vítima, irresignado com a situação,

objetivando incutir temor em Claudete, passou a proferir ameaças, dizendo: “não esqueça

que eu vou te matar”.

Não satisfeito, o denunciado apontou o dedo para a vítima Jordan,

afirmando que iria matá-lo também. Na sequência, Claudete segurou a mão do increpado

e disse para não ameaçar seu filho, oportunidade que o SERGIO investiu contra a vítima,

desferindo-lhe

socos, o que foi suficiente para causar a lesão corporal consistente em

“Equimose roxa e edema medindo 6 cm x 4 cm, localizados em região escapular e

subescapular esquerdas”, conforme laudo pericial de exame de corpo de delito (ID

131462609).

No intuito de cessar as agressões praticadas contra sua genitora, Jordan

interveio na situação, momento em que o denunciado agarrou seu pescoço e passou a

desferir socos com a outra mão, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo em

anexo, consistente em “Escoriação medindo 4 cm em flanco direito; Equimose roxa

medindo 4 cm em região
tenar
direita; Escoriações retilíneas difusas variando de 1 a 3 cm

em região occipital, cervical e
supraescapular
direita e esquerda; Escoriação medindo 5

cm em cotovelo direito”.

Em seguida, os policiais

deslocaram até o local informado pela vítima, oportunidade em que

obtiveram a informação de que o denunciado havia evadido para a sua

residência.

Em diligência, a guarnição militar efetuou a apreensão do

denunciado.

Ademais, a vítima Claudete relatou que escondeu a arma de fogo do

denunciado e, em razão de temer alguma futura reação deste, entregou uma arma de

cano longo, tipo rifle, da marca CBC, calibre .22, número de série 112470.

Submetida à perícia, a arma de fogo demonstrou eficiência, sendo de uso

permitido (Laudo Pericial de ID 131462614).

A vítima Claudete manifestou a intenção de representar criminalmente

contra o denunciado (ID 131462592), restando devidamente atendida a condição objetiva

de procedibilidade prevista no parágrafo único do art. 147 do Código Penal

(
...)”
(Id.
224460219
).

Sobreveio a sentença julgando
parcialmente
procedentes os pedidos da denúncia, condenando o apelante
tão somente
pela prática do delito descrito
nos
arts
. 147,
caput
, 129, §

13 e 129, §

9°, na forma do art
.
69, todos, do Código Penal, com cominações da Lei n. 11.340/06, fixando-lhe a
pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de
detenção
, bem co
mo ao pagamento de R$ 1.412,00 (
um

mil, quatrocentos e doze reais)
, para cada vítima.

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

A materialidade do crime em análise ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante delito (Id.
224461167
-
p. 07
);
despacho n.
2023.3.76062

(Id.
224461168
– p.
09-12),
boletim de ocorrência
n. 2023.104651
(Id.
224461169
– p.
13-16
);

termo de depoimento n. 2023.8.71923, 2023.8.71924 (
Id.
224461170
e
224461171
– p. 17-18, 20-21),
termo de declaração
da vítima Claudete
n.
2023.8.72283
(
Id. 224461175
– p.
27-28
),
termo
de representação criminal n.
2023.16.148363 (Id. 224461176 – p. 30
);
termo de declaração da vítima
Jordan
n.
2023.8.72465
(Id.
224461177
– p
. 32-33
),
termo de
qualificação
, vida pregressa e interrogatório n.
2023.8.72612
(Id.
224461179
– p. 37-3
9
),

laudo pericial
de lesão corporal
da vítima Claudete n.
511.1.02.9151.2023.114401-A01
(Id.
224461193
– p.
116-12
0
),

laudo pericial de lesão corporal do
Sergio n.
511.1.02.9151.2023.116976-A01
(Id.

224461194
– p. 12
1
-
125
),
laudo de exame em arma
de fogo
n.
511.2.13.9151.2023.131618-A01
(Id.
224461198
– p.
130-133
),
relatório de antecedentes criminais para instrução processual (Id.
224460207
– p. 148-
149),

laudo pericial de lesão corporal da
vítima Jordan n.
511.1.02.9151.2023.117284-A01
(Id.

224460245

– p. 207-
211
),
além da prova oral produzida nos autos.

O juízo de primeiro grau, ao condenar o apelante o fez com o seguinte fundamento:

“
(...)
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exame de eficiência de arma de fogo, termo de representação criminal,
laudo pericial n. 511.1.02.9151.2023.114401-A01, laudo de exame em arma de fogo n. 511.2.13.9151.2023.131618-A01, laudo pericial No 511.1.02.9151.2023.117284- A01 e depoimentos prestados na esfera policial e na judicial.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelos crimes narrados na denúncia, vejo que restaram devidamente comprovadas nos autos, o que se pode constatar, através das oitivas
colhidas em Juízo.

(...)
.

Embora o réu negue os fatos, verifica-se que as provas são harmônicas no sentido de
aponta-lo
como autor e responsável pela prática do crime de ameaça e pelos dois crimes de lesão corporal, razão pela qual deve ser desacredita sua versão, uma vez que dissonante de todo arcabouço probatório.

Não há falar em desclassificação
do crime de lesão corporal para vias de fato, no que tange ao descendente (filho), uma vez que o exame pericial No 511.1.02.9151.2023.117284-A01 conclui que
o mesmo
sofreu ofensas em sua integridade corporal causada por instrumento contundent
e.

No que tange ao crime tipificado no artigo 12, da Lei 10.826/03, verifica-se que o réu é detentor de registro da arma de fogo de uso permitido, porém,
o mesmo
se encontra vencido até os dias atuais, reverberando assim tão somente em mera irregularidade administrativa, razão pela qual deve ser reconhecida a atipicidade de sua conduta, no que tange ao aludido crime.

(...)
.

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, que se encontram em rota de convergência

com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo

suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de lesão corporal no âmbito

doméstico em face da
ex
esposa e de lesões corporais em face do filho, que na ausência de causas que excluam os

crimes ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a circunstância agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, uma vez que o réu, prevaleceu-se das

relações domésticas e coabitação para praticar os crimes de ameaça e lesão corporal em análise.

ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia

para CONDENAR o réu SÉRGIO CARDOSO DA SILVA,
devidamente

qualificado nos autos, pela
prática dos crimes tipificados artigo 147, caput, artigo 129, §13° e artigo 129, §9°, na forma do artigo 69, todos, do Código Penal
e, consequentemente, ABSOLVÊ-LO da prática do crime tipificado no

artigo 12, cabeça, da Lei Federal n. 10.826/03, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita

observância ao disposto pelo artigo 68,
caput, do Código Penal
(...)
.

(Id. 224460247 – p. 212-
234
) (g
r
ifos meus).

A
o ser ouvida na fase inquisitória, a vítima
Claudete Fátima Lucca Cardoso
relatou a con
duta praticada pelo réu Sérgio:

“
A declarante relata que é casada com SERGIO

CARDOSO DA SILVA há 28 anos. Que o casal tem 02 filhos, sendo JAKELINE LUCCA

CARDOSO, 29 anos e JORDAN GREGORIO LUCCA CARDOSO, 24 anos. Que o casal possui

uma casa na Rua Botocudos, no 290, bairro Santo Antônio, 01 Sítio no Assentamento São

Francisco, em Jaciara/MT, 01 caminhonete S10, ano 2003 e um SPIN, 2013 financiado. A

declarante relata que no mês de setembro/2022 SÉRGIO saiu de casa e foi morar em um imóvel

que ele recebeu de herança, e que fica localizado na mesma rua onde a declarante reside. A

declarante relata na época procurou o Fórum de
Jaciara para fazer a separação amigável, mas

que na segunda audiência SERGIO não compareceu e disse que não iria assinar a separação. A

declarante relata que SERGIO sempre bebeu cerveja e cachaça e diversas vezes ficava

agressivo. Que o suspeito começou a sair com outras mulheres e já não escondia as traições.

Que em determinado dia a declarante estava em casa estudando quando o suspeito chegou e a

declarante falou para SERGIO que ela teria visto o marido com a sua amante em um bar e
pela
ruas da cidade. Que SERGIO teria ficado alterado e pegou uma faca e disse para declarante: SE

VOCÊ FIZER ALGUMA COISA COM ELA, O LUGAR QUE VOCÊ VAI ME COLOCAR EU SAIO, MAS O LUGAR QUE EU COLOCAR VOCÊ, VOCÊ NÃO SAI NUNCA MAIS. Que SERGIO bateu com uma faca na mesa e disse: EU NÃO SEI ONDE QUE EU TO COM A CABEÇA QUE EU NÃO ENFIO ESSA FACA NO SEU PESÇO e depois SÉRGIO atirou a faca contra parede. Que a partir desse ocorrido e temendo pela vida, a declarante decidiu fazer a separação de corpos. Perguntado sobre o fato relatado no boletim de ocorrência no 2023.104651, a declarante relata que SERGIO teria chegado na residência da vítima por volta das 19:40 em visível estado de embriagues. Que após uma breve conversa sobre a separação SERGIO dizia que a declarante teria que pagar aluguel da casa porque uma parte da residência era sua também. Que SERGIO começou a xingar palavras de baixo calão e disse PAGA O ALUGUEL DA CASA SUA FILHA DA PUTA. Que o suspeito solicitou que a vítima lhe entregasse a arma de fogo que estaria em sua casa. Que diante da negativa da vítima em entregar a arma, alegando que tal arma não estaria na residência este passou a proferir ameaças de morte bem como, a agredi-la fisicamente. Que o suspeito apontou o dedo no nariz da declarante e disse: NÃO ESQUEÇA QUE EU VOU TE MATAR. Que SÉRGIO apontou o dedo para o JORDAN e disse EU VOU MATAR ELE TAMBEM. Que a declarante segurou a mão do suspeito e falou para não ameaçar o filho. Que SÉRGIO passou a
agredir a declarante com socos na cabeça, pescoço e ombro esquerdo. QUE o JORDAN interveio fisicamente tentando cessar as agressões, e foi agredido e ameaçado pelo pai. Que JORDAN foi para dentro de casa e trancou as portas e janelas. Que o suspeito começou a dar murros na porta e janelas, e uma das janelas de metal ficou danificada. Que SERGIO ficava gritando, dizendo que iria matar o JORDAN e atirou o celular contra uma das janelas. Que SERGIO estava abrindo o portão para ir embora e o filho abriu a porta para declarante entrar para dentro da casa
”
(...)
(
termo de declaração da vítima Claudete n. 2023.8.72283
–
Id. 224461175 – p. 27-28
).

A vítima
Claudete Fatima Lucca Cardoso

ratificou
em
os fatos narrados

em
Juízo
, afirmando que
:

“
(...)
estava em casa e

seu
ex
marido chegou, sete e quarenta acha; que abriu a porta e ele estava em estado de

embriaguez; que via e sentia o cheiro de álcool dele; que ele falou para a depoente que
queria

a arma; que tinha uma arma lá; que falou que não iria dar arma para ele; que ele falou que a

depoente tinha que pagar o aluguel porque foi morar na casa que era herança do pai dele;

que falou que não iria dar a arma e ele falou que a depoente iria ter que pegar o aluguel; que

disse que quem iria decidir era a justiça; que tinha entrado com separação amigável; que não

iria dar a arma porque ficou com medo de fazer alguma coisa com a depoente; que ele entrou

no seu quarto e revirou as coisas, não achando a arma; que ele falou que iria matar a

depoente; que falou para ele ir embora porque não estava bem, pois estava bêbado; que seu

filho falou também para ele ir embora; que ele falou que iria matar o filho também; que

elevou a mão dele e falou que poderia matá-la, mas seu filho não; que depois ele a agrediu

com murro na cabeça e no braço; que ele deslocou o ombro da depoente; que ficou quarenta

e cinco dias com o ombro imobilizado; que o médico falou que tinha dado fratura, mas não

tinha fragmentado o osso; que ficou de atestado porque não podia trabalhar; que ficou

quarenta e cinco dias sem trabalhar; que ficou com medo da ameaça que ele proferiu contra a

depoente; que foi a primeira vez que ele a agrediu fisicamente; que ameaça ele já tinha feito

uns dias antes; que quando desencadeou de separarem, ele falou que lugar que a depoente

colocar ele, que sai; que onde colocar a depoente, a mesma não sai; que seu filho ficou com as

orelhas inchadas; que ele acertava murros na orelha e na barriga; que seu filho se agarrou

com ele para parar de bater na depoente; que não acionou a polícia militar; que quando

conseguiram separar ele do seu filho, estava no chão, pois tem problema no joelho; que falou

para o filho correr para dentro; que ele correu e se trancou dentro de casa; que a depoente

ficou na área com ele; que ele esmurrou a porta e a janela; que falou para ele ir embora por

favor, pois é seu filho que estava dentro de casa; que gritou para o seu filho abrir a porta; que

ele abriu e a depoente ficou dentro de casa; que depois ouviu as luzes da polícia; que falaram

que havia uma denúncia; que estava com o joelho todo machucado; que relatou tudo para a

polícia; que estavam morando em casas separadas; que quando ele chegou na residência, ele

falou que tinha ido buscar a arma dele; que a arma estava dentro da casa; que havia

guardado a arma dentro de casa; que a arma era dele; que uma vez ele foi na Polícia Federal

ou ela veio em Jaciara, daí ele fez o registro; que quando moravam no sítio, ele tinha arma lá;

que quando ia fazer tiro ao alvo e coisa assim; que quando foi fazer o corpo de delito não

pediram; que relatou para a médica e pediram para a mesma procurar o hospital; que com

quarenta dias retornou e eles falaram que a mesma iria ficar com dores no braço, mas ele já

estava melhorando; que nunca marcaram para a depoente f
azer o exame de corpo de delito
trinta dias depois” (Id.
224460247
- p. 213-214).

A vítima
Jordan Gregório Lucca Cardoso
descreveu em detalhes como os fatos ocorreram durante seu depoimento em Juízo. V
ejamos
:

“(...) que estava em casa dentro de seu quarto; que quando saiu, ele já estava um pouco alterado; que foi no fundo e voltou; que quando voltou ele estava alterado ainda; que ele falou que queria a arma dele; que falaram que não iriam entregar; que ele adentrou a residência e começou a procurar dentro do guarda-roupas de sua mãe; que ele não achou e saiu; que quando ele saiu, ele falou que iria matar sua mãe; que depois ele falou que iria matar o depoente também; que ele acertou um soco na sua mãe; que depois entraram em vias de fato; que depois caiu em cima dele; que ele falou que estava mais calmo; que depois saiu de cima dele e ele veio para cima do depoente; que adentrou a residência e fechou a porta; que ele falou que iria matar o depoente e sua mãe; que sua mãe ficou com hematoma na cabeça, onde levou o soco; que o ombro dela ficou bem machucado, sem poder mexer os braços; que ela ficou com o joelho machucado; que o depoente ficou só com escoriações; que o depoente não quis representar o réu por crime de ameaça; que a arma de fogo era do seu pai; que isto aconteceu em abril e em sete de setembro do ano anterior ele havia ido para a casa da falecida mãe dele; que
esta
arma tinha registro; que ele fez registro dela; que este registro foi feito quando sua mãe trabalhava no DAE; que o pessoal da Polícia Federal estava fazendo registro e daí ele fez o registro dela; que tem mais de dez anos que ele tem o registro desta arma; que
esta
arma ficou lá e ele nunca tinha requerido a arma; que neste dia ele foi lá e queria a arma; que ele tinha agredido sua mãe; que ela estava na sua frente; que ele agrediu ela e ela caiu no chão; que tentou separar e daí ele acertou um soco no depoente;
que foi quando caíram no chão” (Id.
224460247
- p. 214)

No caso dos autos,
apesar d
e
o apelante mencionar que não houve
agressão,
o Laudo
Pericial

de Lesão Corporal
da vítima Claudete n. 511.1.02.9151.2023.114401
-A01
apont
ou a existência de ofensa à integridade física
e o mapa topogr
áfico sinaliza a localização da
Equimose roxa e edema medindo 6 cm x 4 cm , localizados em região escapular e subescapula
r esquerdas

(Id.
224461193 – p. 116-121
) e
Laudo
Pericial
de Lesão Corporal
da vítima Jordan n. 511.1.02.9151.2023.117284-A01 apontando escoriação medindo 4 cm em flanco direito, equimose roxa medindo 4 cm em região
tenar

direita, escoriações retilíneas difusas variando de 1 a 3 cm em região occipital, cervical e
supraescapular
direita e esquerda e escoriação medindo 5 cm em cotovelo direito
causada por instrumento contundente

(
Id. 224460245 – p. 207-211
).

Em a
mbas as fases foram ouvidos os Investigadores de
P
olícia

Eder
Coelho
Rocha

e
F
elipe
R
odrigues
Costa e S
ilva
,
que narraram os fatos

em juízo
da seguinte forma:

“(...)

que foram solicitados a

comparecer no local, pois, pelas informações, estaria acontecendo uma briga de casal; que

foram ao local e foram informados que eles estavam em processo de separação e que este

senhor tinha chegado na residência e teria pedido a arma; que por ele estar em estado de

embriaguez, não entregaram a arma; que ele começou a agredir a mãe; que o filho para

defender a mãe, acabou entrando na briga; que os três estavam machucados; que este senhor

estava morando próximo à residência da vítima; que este senhor estava em pé, no quarto;

que foi dada voz de prisão e ele não resistiu; que o levaram até a

delegacia; que a vítima

entregou a arma; que uma outra guarnição foi até onde estava a arma e trouxa a mesma até a

delegacia; que segundo informações, ele não estaria morando na casa; que ele estaria a duas

a três casas da casa da esposa; que eram vizinhos, mas não moravam na mesma residência;

que para nós, ele teria informado que teria registro da arma em seu nome, porém, não

apresentou registro para a guarnição; que não foi apresentado nenhum documento”.

(
Policial
Eder Coelho Rocha
-
Id.

224460247
– p.
214)

“
(...)
que só

acompanhou a vítima até a residência para entregar a arma; que não participou da

ocorrência de prisão do suspeito; que a vítima estava em choque; que para sua equipe, ele

falou apenas que teria sido agredida, mas não mostrou as lesões para a guarnição; que ela

falou que teria sido ameaçada de morte e por isso estava entregando a arma para a polícia;

que o filho falou que interviu na agressão e acabou também sendo agredido; que ela relatou

para a equipe que ele entrou no meio da briga e também foi agredido; que não foi

apresentado o registro da arm
a para a gente naquele momento” (
Policial Felipe Rodrigues Costa e Silva - Id.
224460247
– p.
214-215
).

Cumpre ressaltar
que os relatos de ambos os policiais, tanto no depoimento durante o inquérito quanto em justiça, confirmam os relatos de briga, ameaças e agressões
.

Já o a
pelante
SERGIO CARDOSO DA SILVA
relatou em Juízo
:

“que a arma é sua; que não ameaçou ela; que foi lá só buscar uns pertences que estava na casa; que realmente estava embriagado;
que lembrou da arma; que pediu a arma para abater gado no sítio porque estava sem carne; que iria abater gado para carne; que a arma era sua e nem sabia onde estava; que entraram em discussão; que estava de fora da casa discutindo com sua mulher; que falou que família Lucca era de merda; que ele deu um soco no depoente e daí caiu no chão; que Claudete falou para parar; que falou que estava parado; que ele saiu e entrou para dentro de casa; que viu que sua boca estava sangrando e daí deu três murros na porta; que em hipótese alguma triscou a mão na Claudete; que quando seu filho deu um murro e o depoente caiu para trás; que pode ser que caiu em cima dela quando ele deu um murro; que quando retornou a si, ela estava de seu lado, de lateral; que ela pediu parem com isto; que ele estava em cima do depoente e dando socos em sua cabeça; que tinha registro da arma; que tem registro, mas estava vencida; que quando registrou esta arma, eles não entregaram nenhum papel para o depoente o que podia e o que não podia; que eles relataram que esta arma era para ficar dentro de casa; que nega que bateu nela e no filho; que o depoente quem tomou soco do filho; que não ameaçou a esposa; que só falou que a família dela não prestava; que eles não fizeram nada para formar seus filhos; que trabalhou dia e noite para bancar o estudo dos filhos; que ele falou que o depoente não era louco para falar isto de novo; que falou e tomou um murro de seu filho; que morou vinte e oito anos na casa que estava a arma; que tinha sete meses que estava fora da casa; que o dia que saiu de casa, pediu para levar a arma que era sua; que não residia lá; que perdeu o movimento do dedo mindinho; que passando a mão em seu rosto, o ouvido esquerdo estava todo dolorido; que tinha uma empresa MEI; que ficou um mês parado sem poder trabalhar; que voltou a trabalhar, mas não está cem por cento; que está setenta por cento com movimento da mão; que possuía registro, mas estava vencido” (Id. 224460247- p. 215).

V
erifico

que o s depoimento s da s vítima s
,
disponíveis
no relatório de mídias
,

confirm
aram

em juízo
a
s
discus
sões, ameaças e agressões
físicas
que ocasionaram lesões.
Por sua vez, o apelante
negou os fatos,
sustenta
ndo
que não
os
agrediu

(Id.
224460247
– p.
215
).

Não obstante a versão do apelante
, o
s depoimento s da s vítima s aliado s
aos demais elementos probatórios carreados aos autos

(
Boletim de Ocorrência e Laudo de Exame de Corpo de Delito)
, constituem provas suficientes da autoria e
da
materialidade delitiva.

No caso em questão, apesar do pedido de absolvição quanto à condenação pelo
s
delito
s
previsto
s
no
s art. 129, § 9o e 1
3,

do Código Penal, com base na alegação da defesa de que o exame de corpo de delito não foi realizado, tal
argumento não prevalece. As versões apresentadas em juízo estão em consonância com as demais provas dos autos, incluindo evidências de lesões, bem como os elementos probatórios contidos no Boletim de Ocorrência e nos Laudos
Periciais de Lesões
C
orporais
. Assim, não há fundamento para a desclassificação para a modalidade prevista no art
.
21
,
do Decreto-Lei n. 3.688/41, uma vez que a presença de lesões na vítima é incompatível com a conduta descrita no dispositivo da Lei de Contravenções Penais.

Isso porque por vias de fato (art. 21, da LCP) entende-se toda prática de ato agressivo dirigido
a
alguém, desde que não resulte em lesões corporais
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL
– NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA –
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE
–
AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM O LAUDO PERICIAL
­­– TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO ­­– PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Tendo o investigado conhecimento do inquérito policial contra si instaurado, deve ele informar qualquer alteração de endereço à Autoridade Policial, e, posteriormente, ao Juízo quando da existência da ação
penal” (
STJ, HC n. 385.806/ES). “Inexiste nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações
pessoais” (
STJ, RHC n. 45.958/PB). “Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a prática do delito pelo réu, restando evidente a sua intenção em ofender a integridade corporal da ofendida” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.141387-3/001). “
Não há como desclassificar o delito do art. 129, §

13o do CP para a Contravenção Penal de Vias de Fato, pois as agressões
perpetradas pelo réu contra a vítima foram comprovadas, não somente pelas declarações dela, mas pelo Laudo de Exame Corporal, que comprovou indubitavelmente as lesões por ela sofridas
” (TJ/MT, N.U 1000356-68.2023.8.11.0008).
Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que corroborado por outros elementos de convicção.

Falta interesse recursal quando o réu almeja o que obteve
na sentença
. “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” – Súmula
588 do
Superior Tribunal de Justiça. A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família
”
(CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). (N.U 0004132-02.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/
2024
,
Publicado
no DJE 02/08/
2024
)
”
(grifos meus).

A
dinâmica dos fatos ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante
e a
s
vítima
s

teriam começado uma discussão
, evoluindo para a
lesão
constatada,
comprovadas
em especial pelo depoimento da
s

vítima
s
que
,
em casos tais
,
possui especial relevância
,
não
enseja
a possibilidade de
absolvição em decorrência do princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
IN DUBIO PRO REO
NÃO CARACTERIZADO
. 1.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por demais elementos de provas, como no caso dos autos
. 2.
Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, não há que se falar em agressões recíprocas e dúvida acerca da lesão corporal
. 3.
Recurso conhecido e desprovido
. (TJDF 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j. em 10/02/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022)
”
(
grifos meus
).

A
Corte Superior de forma reiterada vem decidindo no mesmo sentido:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL

(...)
.
DECRETO CONDENATÓRIO BASEADO NA PALAVRA DA OFENDIDA. PROVA ORAL CORROBORADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO E PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO. CARÁTER CLANDESTINO DO DELITO SUB JUDICE. NECESSIDADE DE CONFERIR ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA
. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
”
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 28/10/2022).

2. In
casu
,
há de se conferir especial relevância à palavra da vítima diante do caráter clandestino do crime
sub judice
, notadamente por ser firme e coerente, bem como por estar corroborada pelo exame de corpo de delito
e pelo auto de constatação.

2.1. Em contrapartida,
os esclarecimentos do ofendido encontram-se isolados das demais provas constantes nos autos
e as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos narrados na denúncia,
de modo que os seus depoimentos não são hábeis a invalidar as declarações da ofendida
.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.217.578/MS,
Rel.
Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j
.
em 26/6/2023,
DJe
de 29/6/2023)
”

(grifos meus).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. N
os delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. 2.
No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9o, do CP
.
(...)
4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.173.870/DF,
Rel.
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j
.
em 4/10/2022,
DJe
de 17/10/2022)
”
(grifos
meus
).

Também
no âmbito
deste S
odalí
cio, a questão não é dissonante. Confira-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
-

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

-

LESÃO CORPORAL

-
CONDENAÇÃO
-
RECURSO DEFENSIVO
-
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
INVIABILIDADE
-

DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL

-
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA
–
RECURSO

DESPROVIDO.

No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial
,
que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas.
Se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas
”
.

(N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/
2024
,
Publicado
no DJE 16/08/
2024
)
” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM O LAUDO PERICIAL - TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO
­ RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.
“Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a prática do delito pelo réu
, restando evidente a sua intenção em ofender a integridade corporal da ofendida” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.141387-3/001).

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é corroborado por outros elementos de convicção
.

Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as demais provas produzidas na instrução processual
”
.

(N.U 1000185-14.2020.8.11.0042,
Rel. Des.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/
2024
)
”
(grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, DO CP) - RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA -
IMPOSSIBILIDADE - PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA - LESÕES CORPORAIS CONSTANTES EM LAUDO PERICIAL - CONDENAÇÃO MANTIDA
- PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo pericial anexado aos autos
.
(...)
. (N.U 1015060-72.2021.8.11.0003, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 19/02/
2024
)
”
(grifos meus).

Ante todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal de

Sergio Cardoso d
a Silva
,
manten
d
o
a sentença por

seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024